Tribunal: TJDFT
Processo: 0752927-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752927-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: ENLIL ESTEFANI NUNES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SESC – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708185-36.2022.8.07.0004, indeferiu o pedido de inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda. A agravante narra ter ajuizado execução de contrato de prestação de serviço educacional em face do genitor da menor e que, posteriormente, requereu a inclusão da genitora no polo passivo da demanda, tenho o juízo indeferido seu pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Afirma que, diante da ausência de bens penhoráveis, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é possível, no curso de demanda lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, haver o redirecionamento para o genitor que não o nominado no instrumento contratual Defende a solidariedade dos genitores quanto aos gastos referentes ao menor, sendo ambos responsáveis pela obrigação dos débitos familiares, nos termos do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assevera que, em razão da responsabilidade solidária pelos gastos decorrentes da criação do menor, resta autorizado o redirecionamento do cumprimento de sentença para alcançar os bens do genitor que não assinou o contrato. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela para determinar a inclusão da genitora do aluno no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e pela da reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido nos IDs 54374459 e 54374461. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). No caso em análise, ausentes os requisitos. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 178033052 dos autos de origem: Indefiro o pedido ID172531775 da parte exequente, de inclusão no pólo passivo do cônjuge da parte executada, tendo em vista que a mesma não fez parte da relação processual e nem consta do título executivo ID130811951 e o título executivo deve ser certo. Promova a parte exequente o andamento do feito em cinco (05) dias, sob pena de retorno à suspensão ID170045781. A controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de inclusão do genitor do aluno no polo passivo do cumprimento de sentença decorrente de ação monitória. Nos termos do art. 779 do Código de Processo Civil, o sujeito passivo do cumprimento de sentença é o devedor que subscreveu o título que deu origem à dívida: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 779. A execução pode ser promovida contra: I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo; Ainda, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Lado outro, o Código Civil preceitua que a solidariedade não se presume: Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Considerando que o sujeito passivo na execução é o devedor reconhecido como tal no título e que no contrato firmado entre as partes, observa-se que a genitora da aluna não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, conforme se depreende do contrato juntado no ID 130811951 dos autos de origem, necessário entender que inexiste qualquer relação obrigacional entre a genitora e a agravante. Além disso, a solidariedade resulta da lei ou da vontade das partes, e inexiste qualquer ajuste ou imposição legal que atribua à genitora a condição de devedora solidária no contrato em análise, estando correta a decisão que indeferiu sua inclusão. Saliento, ainda, que a pertinência objetiva da obrigação que surge em razão de vínculo contratual, estabelecido tão somente com o genitor, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir no feito a genitora do menor, que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais. Ademais, ainda que os genitores possuam o mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores, isto não traz qualquer relação com a obrigação de natureza contratual assumida com a instituição de ensino agravante, que não pode vincular terceiros. Sendo negocial o liame estabelecido com a agravante, o cumprimento de sentença deve apenas ser direciono àquele que se posiciona como responsável/contratante no negócio jurídico, ou seja, o genitor da criança. Assim, resta afastada a legitimidade extraordinária, não se admitindo a inclusão da genitora da aluna na presente lide. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. MÃE. RESPONSÁVEL FINANCEIRA. GENITOR DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que o genitor da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir o pai da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1312828, 07434638120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Outro não é o entendimento deste Egrégio TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1663169, 07261495420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 7/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO. TERCEIRO AO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A execução se realiza no interesse do exequente, bem assim busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, conquanto seja responsabilidade de ambos os pais a criação e a educação dos filhos menores (art. 22 do ECA e art. 1.634, inciso I, do CC), tal dever não pode servir de embasamento para o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal, já que esta não se presume, mas decorre de lei ou vontade das partes, nos termos do que dispõe o art. 265 do CC. 2. Não é possível, em ação de execução de mensalidades escolares, responsabilizar o genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não participou da formalização contratual e, tampouco, assinou qualquer obrigação ou vinculou-se aos termos da avença 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1610859, 07267993820218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023 19:11:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador